Tribunal: TJES
Processo: 5000715-53.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000715-53.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GABRIEL LOPES ROCHA

RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº 5000715-53.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
GABRIEL LOPES ROCHA

RECORRIDOS:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e NILCEIA DE JESUS XAVIER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Trata-se de ação exercida por GABRIEL LOPES ROCHA em face de MERCADOPAGO e NILCEIA DE JESUS XAVIER sustentando, em síntese, que - por meio da plataforma da primeira requerida - vendeu um jogo de panelas para a segunda requerida, mas não recebeu o respectivo valor, R$240,00.

Conforme restou apurado durante a instrução processual, tal ocorreu porque a requerida NILCEIA contestou a transação junto ao banco administrador do cartão de crédito utilizado no pagamento.

Em seu depoimento pessoal colhido na audiência de instrução e julgamento, id. 6109183 (02min23seg), a requerida NILCEIA afirmou que contestou a compra de forma equivocada, já que pretendia contestar compra diversa.

Sobreveio a sentença de id. 26596916 que condenou a requerida NILCEIA no pagamento ao autor da quantia de R$240,00. O pedido de condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Então, o autor exerceu o recurso de id. 28478741 objetivando que os recorridos sejam condenados de forma solidária e, ainda, que sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais.

Analisando detidamente os autos, contudo, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, foi a recorrida NILCEIA que frustrou o pagamento, impossibilitando o repasse de valores pelo recorrido MERCADOPAGO ao recorrente.

Obviamente, o recorrido apenas repassa os valores que efetivamente recebe. Tal ocorre porque, no serviço contratado pelo recorrente, o recorrido MERCADOPAGO figura como mero intermediário do pagamento.

Significa dizer que o dano alegado pelo recorrente foi causado exclusivamente pela recorrida NILCEIA, inexistindo falha na prestação do serviço do MERCADOPAGO.

No que se refere ao pedido de condenação ao pagamento de indenização de danos morais, tenho que a situação experimentada está no campo das vicissitudes desse tipo de mercado. Tratou-se de um mero desentendimento comercial e não uma conduta intencional ou por má-fé da recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente no pagamento das custas e honorários sucumbenciais na ordem de 20% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)